Tribunal: TJMT
Processo: 0000465-58.2007.8.11.0106
Classe: Cível
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2021-02-16
Data de publicação: 2021-02-16

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GAB. DES. DIRCEU DOS SANTOS
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL No 465-58.2007.8.11.0106
APELANTES: HÉLIO JUNQUEIRA LELIS E OUTROS.
APELADOS: MANOEL GARCIA DE MORAES FILHO E OUTRO.
Vistos.
Observo do caderno processual que não houve o pagamento do preparo e tampouco foi pretendida a assistência judiciária pela parte recorrente.
Assim, em respeito ao disposto no artigo 1.007, § 4o, do CPC c/c 73, § 3o, do RITJMT, determino seja intimada a parte recorrente, na pessoa de seu advogado, para providenciar o recolhimento do preparo, em dobro, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de deserção.
Decorrido o prazo, com ou sem juntada de documentos, retornem os autos conclusos.
Às providências.
DES. DIRCEU DOS SANTOS
Relator